Tribunal: TJSP
Processo: 1058005-60.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. Planos de saúde. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Recurso interposto pela embargante. Embargos de execução opostos com o objetivo de suspender a execução, parcelar o débito e negociar o saldo devedor. Alegação de desequilíbrio contratual causado pela pandemia. Ajuizamento anterior de ação de obrigação de

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. Planos de saúde. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial. Sentença de improcedência. Recurso interposto pela embargante. Embargos de execução opostos com o objetivo de suspender a execução, parcelar o débito e negociar o saldo devedor. Alegação de desequilíbrio contratual causado pela pandemia. Ajuizamento anterior de ação de obrigação de fazer, processo n.o 1013161-25.2021.8.26.0002, com idêntico objeto. Recurso de apelação, oriundo de tal demanda, apreciado anteriormente pela Colenda 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a relatoria do Desembargador JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES. Prevenção configurada, nos termos do artigo 105 do RITJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA A 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO." (v. 41833).